Tribunal: TJMT
Processo: 1031370-28.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031370-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BRANDAO SPEROTTO NETO - CPF: 048.465.091-25 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), JESSICA LORRANY DE OLIVEIRA - CPF: 756.587.121-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DAS BAGAGENS DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145853201, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante
,
a título de

danos morais
,

corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência da responsabilidade civil - Mero atraso na entrega das bagagens;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Cancun-México a
Guarulhos-SP
.

No entanto, ao chegarem no destino final, em
15/01/2022
, não receberam suas bagagens, conforme o RIB - Registro de Irregularidade de Bagagem anexado no id. 145849876.

Informam que de
São Paulo
, os autores seguiriam viagem até
Goiânia-GO
, para comemoração de seu noivado, sendo que nas malas, além de seus pertences pessoais, também continha remédios controlados e a chave da casa de seus pais em Rio Verde/GO.

Por fim, sustentam que suas bagagens somente foram devolvidas depois de
05 (cinco) dias, ou seja, em
20/01/2022
.

A reclamada, em sede de contestação (id. nº 145849887)
, alega a inocorrência de danos morais, afirmando que as bagagens dos autores foram entregues no dia
19/01/2022
, juntando apenas telas sistêmicas.

No caso, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
na medida em que a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente
no extravio temporário de 05 (cinco) dias das bagagens dos reclamantes.

A propósito:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante
,
a título de

danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022